Tribunal: TJMT
Processo: 1014844-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014844-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerado na distribuição dinâmica do ônus da prova.

2. Necessidade de inversão do ônus não comprovada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, MARIA CONCEIÇÃO MENDES FRANCA e GILMAR FERREIRA MENDES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000707-26.2018.811.0005, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Registra o Agravante que ajuizou Ação Civil Pública ambiental em face dos Agravados, por terem causado dano ambiental, e não possuir os devidos licenciamentos da Fazenda denominada “São Cristóvão”.

Destaca que o MM. Juiz do feito postergou a análise do pleito autoral em relação à prova testemunhal, indeferindo o pedido de produção documento, determinando a realização da prova pericial.

Aduz que contra essa decisão opôs embargos de declaração, argumentando a ocorrência de omissão quanto à inversão do ônus da prova, e que o deferimento desta dispensaria a realização da prova pericial indicada pelo Juízo.

Os aclaratórios foram julgados improcedentes, “
sob o fundamento de que não era cabível tal recurso, vez que a decisão guerreada não evidenciava hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, alegou o magistrado, ainda, que, pode o Juiz determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito e, por isso, foi determinado a produção de prova pericial
”. (
sic
Id 98459970)

Dessa decisão recorre o Agravante.

Realça que, na seara ambiental, a implementação de medidas preventivas à efetiva execução de atividade poluidora. Acrescenta que o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a inversão do ônus da prova em área ambienta, aplicando o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c artigo 21, da Lei nº 7.347/85, em consagração aos princípios da precaução e do
in dubio pro
ambiente.

Pontua que o bem jurídico pleiteado é garantir o licenciamento ambiental da atividade econômica atual da Fazenda São Cristóvão, bem como a restauração da área especialmente protegida desmatada ilegalmente, além do ressarcimento pelos danos materiais e extrapatrimoniais causados.

Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, em especial, para garantir a utilidade dessa decisão, a fim de obstar a ocorrência de sequelas irreversíveis ao meio ambiente, além dos já causados em área de reserva legal e preservação permanente.

Pugnou, assim, pela atribuição do efeito ativo, visando suspender a produção da prova pericial, até que seja analisada a inversão do ônus da prova, e no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

Liminar indeferida. (Id 101859495)

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu desprovimento. (Id 104682960)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso.

(Id 107465973)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, MARIA CONCEIÇÃO MENDES FRANCA e GILMAR FERREIRA MENDES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000707-26.2018.811.0005, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em síntese, afirma o Recorrente que o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a inversão do ônus da prova em área ambienta, aplicando o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c artigo 21, da Lei nº 7.347/85, em consagração aos princípios da precaução e do
in dubio pro
ambiente.

Eis o teor da decisão recorrida:

Decisão interlocutória

“(...)

Acerca do pleito de produção de prova testemunhal do Ministério Público, este será analisado após a realização da perícia e juntada do laudo nos autos.

No tocante a prova pericial, sendo o juiz o destinatário da prova, lhe é facultado determinar ou dispensar a produção de provas que entenda prescindíveis ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do CPC, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.

Portanto, NOMEIO Paulo dos Santos Leite, Engenheiro Florestal – CREA MT 3.586-D, com endereço na Rua Marechal Severiano de Queiroz, nº 480, apart. 1203, Cuiabá/MT, email:
pauloleitepericia@gmail.com
para realização de perícia.

Em relação ao pedido do Ministério Público quanto à prova documental, este merece indeferimento, haja vista que o objetivo da expedição de ofício à SEMA – Unidade de Tangará da Serra-MT contém caráter pericial, o que se assemelha com as informações que este Juízo pretende colher com a prova pericial indicado por este Juízo.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.” (Id 50845899 – ação de base)

Decisão dos Embargos de Declaração

“VISTOS ETC.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público (id. 52599191) em face da decisão que determinou a realização de prova pericial (id. 50845899).

O embargante alega que houve omissão na decisão que deveria se pronunciar acerca da inversão do ônus da prova, de modo que seu acolhimento dispensaria a realização da prova pericial indicada pelo juízo.

Os requeridos apresentaram impugnação aos embargos de declaração no id.53821718.

É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente.

Como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer discussão.

Vislumbra-se que ocorreu mero inconformismo da parte requerente com o conteúdo decisório, o que deve ser analisado mediante outra via, não por meio de embargos declaratórios.

(...)

Por outro lado, o artigo 370 do NCPC preceitua que cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, inclusive a faculdade de atribuir criteriosamente, se couber, o ônus da prova de modo diverso.

Em vista disso, preservando-se direitos e garantias fundamentais com o fito de tornar mais eficiente e precisa a instrução probatória, este magistrado determinou a realização de prova pericial por perito judicial.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES.”

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR

Arguiu o agravado, na sua contraminuta, a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento que a matéria alvo de debate nas razões do presente agravo de instrumento não encontra previsão no rol do artigo 1.015 do CPC.

Do detido cotejo dos autos verifica que razão não lhe assiste.

Isso porque, entendo que tal situação se enquadra na hipótese do artigo 1.015, XI do CPC, na medida em que, da leitura deste dispositivo, percebe-se que inexiste limitação apenas às hipóteses de deferimento do pedido de inversão, englobando também aquelas em que restou indeferido o pleito.

A propósito, cumpre salientar que este tem sido o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1- Ação proposta em 22/05/2014. Recurso especial interposto em 20/07/2018 e atribuído à Relatora em 06/05/2019.

2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15.

3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, § 1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, § 1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente.

4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, § 1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – “
versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º”
- não foi objeto de limitação pelo legislador.

5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes.

6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Utilizando esse parâmetro jurisprudencial no caso em comento, é possível concluir pelo cabimento do recurso neste caso em específico, uma vez que foi interposto em face de decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.

Desta feita, rejeito a preliminar em comento.

MÉRITO.

No que se refere ao ônus da prova, prevalece o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, avaliando a dificuldade de cada parte na produção desta, e nesse aspecto não restou demonstrada qual a dificuldade do Ministério Público na produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. 2.1. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2.2. AFERIÇÃO DE QUE A RÉ DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção, como asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (a respeito de ter a operadora de plano de saúde ter se desincumbindo do seu ônus e do enriquecimento sem causa), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Incide a Súmula 284/STF - em relação à pretensão de aplicação do princípio do pacta sunt servanda -, porquanto não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1438327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ademais, não há hipossuficiência técnica do Ministério Público a ensejar a redistribuição do ônus probatório, para a apuração do dano, caso existente.

Dessa forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022